Tribunal: TJDFT
Processo: 0730610-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. REVELIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil, “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. 1.1. Constatada a revelia no caso em exame, as razões expostas pelo réu em seu apelo não comportam provimento, uma vez que não foram, sequer, analisadas pelo Juízo a quo.
2. Apelo do réu conhecido e desprovido.
3. Consoante regra do art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1o, do CPC, a melhor prova acompanha as afirmações do consumidor, uma vez que não logrou a fornecedora dos serviços, apelante, demonstrar a regular cobrança do débito adicional.
4. Constatada a falha na prestação do serviço, necessária a reparação do dano causado.
5. No que se refere à configuração do dano moral, as circunstâncias do caso concreto são suficientes para o reconhecimento da afronta aos atributos da personalidade, de modo a configurar dano moral indenizável.
6. O telefone é bem de uso essencial, pois já se incorporou nas relações sociais, profissionais e comerciais. Logo, a suspensão indevida desse serviço causa transtornos e aborrecimentos que ultrapassam ao mero dissabor comum do cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor.
7. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
8. Apelo da autora conhecido e desprovido.